Tribunal: TRF3
Processo: 5027845-67.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
121/366)

5027845-67.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

2. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027845-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENIS ATANAZIO - SP229058-A

AGRAVADO: ALBERTO BRANDAO SOUZA, ALEXANDRE VILAFANHA CORREIA, APARECIDA DO ESPIRITO SANTO, APARECIDO DELCEU DA COSTA, DORI EDSON ANTUNES PINTO, EDVALDO DOMINGUES DA SILVA, EDSON MUNIZ DE OLIVEIRA, ELIANA DA SILVA GUSMAO, ESTER DE AGUIAR VASSAO, IVAIR APARECIDO DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027845-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENIS ATANAZIO - SP229058-A

AGRAVADO: ALBERTO BRANDAO SOUZA, ALEXANDRE VILAFANHA CORREIA, APARECIDA DO ESPIRITO SANTO, APARECIDO DELCEU DA COSTA, DORI EDSON ANTUNES PINTO, EDVALDO DOMINGUES DA SILVA, EDSON MUNIZ DE OLIVEIRA, ELIANA DA SILVA GUSMAO, ESTER DE AGUIAR VASSAO, IVAIR APARECIDO DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS contra o acórdão (Id90476524), assim ementado:

AÇÃO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DA CEF. COMPROMETIMENTO DO FCVS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL JÁ DEFINIDA EM OUTROS RECURSOS.

1. Na hipótese, não resta evidenciado o comprometimento do FCVS e, portanto, a presença de interesse da Caixa Econômica Federal na lide, com a consequente incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária.

2. Além disso, no âmbito do TRF/3aR ficou estabelecido que a CAIXA não detém interesse em litigar no presente feito e, via de consequência, é incompetente a justiça federal para processar a demanda.

3. Agravo de instrumento não provido.

A embargante requer o conhecimento e provimento do recurso, alegando omissão do acórdão recorrido no que respeita ao disposto nos artigos 1o, 1o-A e 2o da Lei n.o 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.o 13.000/14), que tratam da legitimidade da CEF para integrar o polo passivo e, consequentemente, da competência da Justiça Federal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027845-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENIS ATANAZIO - SP229058-A

AGRAVADO: ALBERTO BRANDAO SOUZA, ALEXANDRE VILAFANHA CORREIA, APARECIDA DO ESPIRITO SANTO, APARECIDO DELCEU DA COSTA, DORI EDSON ANTUNES PINTO, EDVALDO DOMINGUES DA SILVA, EDSON MUNIZ DE OLIVEIRA, ELIANA DA SILVA GUSMAO, ESTER DE AGUIAR VASSAO, IVAIR APARECIDO DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973 - (EDcl no AgRg na Rcl 4855/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 25/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 30/03/2011; EDcl no AgRg no REsp 1212665/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2011; STF: Rcl 3811 MCAgRED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 25/03/2011; AIAgRED 697928, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJE 18/03/2011), não se apresentando como via adequada para:

1) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos" (EDcl no REsp 976021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE 02/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 807.606/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 15/04/2011), ainda mais quando resta claro que as partes apenas pretendem "o rejulgamento da causa, por não se conformarem com a tese adotada no acórdão" (EDcl no REsp 1219225/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 845184/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 21/03/2011; EDcl no MS 14124/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 11/02/2011), sendo certo que a "insatisfação" do litigante com o resultado do julgamento não abre ensejo a declaratórios (EDcl no AgRg nos EREsp 884621/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 04/05/2011);

2) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);

3) fins meramente infringentes (AI 719801 ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 04/05/2011; AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 07/02/2011). A propósito, já decidiu o STJ que "(...) a obtenção de efeitos infringentes nos aclaratórios somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado" (EDcl no AgRg no REsp 453718/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 15/10/2010);

4) resolver "contradição" que não seja "interna" (EDcl no AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 23/02/2011);

5) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos (RE 568749 AgR-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJE 10/05/2011).

Nos termos do artigo 1.025 do Novo Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, o prequestionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção.

No caso, é patente o intuito da embargante de discutir a juridicidade do provimento impugnado, o que deve ocorrer na seara recursal própria, e não pela via dos declaratórios.

Percebe-se que os vícios apontados pela embargante se evidenciam como tentativa de promover o reexame da causa. No entanto, os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento judicial proferido, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento.

Os demais argumentos aduzidos no recurso do qual foram tirados os presentes embargos de declaração não têm o condão de modificar, nem mesmo em tese, o acórdão combatido, de vez que aqueles de maior relevância à elucidação do julgado foram devidamente apreciados (artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015).

Saliento que não há de se confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a Corte Suprema já pacificou o tema, ao apreciar o AI no 791.292, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Plenário em 23.06.2010.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

2. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.